Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710796-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: AFONSO HOSTILIO VENTURA GAMBARRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0736796-13.2019.8.07.0001, movido em face de AFONSO HOSTILIO VENTURA GAMBARRA, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos do devedor (ID 87177561, origem). Nas razões (ID 24839724) narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em contrato de empréstimo firmado entre o agravado e Comprev Vida e Previdência S/A. Aduz ter esgotado as diligências para dar efetividade à execução, não restando outra alternativa senão pugnar pela penhora de parcela dos rendimentos do executado para satisfazer a dívida no tocante aos honorários sucumbenciais. Sustenta o desacerto da decisão ora hostilizada, porquanto os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentícia, sendo legítima a penhora de parte dos vencimentos do devedor para seu pagamento. Assevera que a jurisprudência majoritária admite a mitigação da impenhorabilidade de salários e proventos, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou subsistência do executado e sua família. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo executado. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual da remuneração do agravado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Compulsando os autos de origem, verifica-se que se trata de ação de execução de título extrajudicial movida por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A para cobrar quantia oriunda de contrato de mútuo firmado entre as partes, bem como os honorários advocatícios, arbitrados em 10%, na forma do art. 827 do CPC (ID 51479890). Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% dos vencimentos do devedor a fim de saldar o débito relativo aos honorários advocatícios. Cinge-se o mérito deste agravo, portanto, em aferir a possibilidade de os valores referentes aos honorários advocatícios serem satisfeitos antes do principal, por meio de penhora em folha de pagamento do executado. Malgrado tenha me filiado ao posicionamento no sentido de admitir a mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade salarial, estatuída no inciso IV, do artigo 833, do CPC, na hipótese de execução de honorários contratuais ou sucumbenciais, por se tratar de verba de caráter alimentar, enquadrando-se no permissivo legal insculpido no §2o do referido dispositivo, o caso concreto merece restrição. Isto porque a retribuição da verba honorária não deve ser fracionada e efetuada prioritariamente à satisfação do débito principal, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Nesse viés, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário do agravado. 2. Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, restando, portanto, cabível a penhora de verbas remuneratórias do devedor para satisfação do direito do credor (art. 833, §2o, do CPC). 3. Nada obstante, os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1246728, 07010237020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, em cognição sumária, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito invocado pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Dispenso informações. Intimem-se. À agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator